Tribunal: TJDFT
Processo: 0707346-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Fato trazido em sede de apelação, mas não alegado no juízo de origem configura inovação recursal e conduz ao parcial conhecimento do recurso.
2. Hipótese em que o autor/apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar negativação indevida no cadastro de inadimplentes frente a contrato juntado pelo réu, no qual o autor figura como responsável financeiro de terceiro e que relativo a serviços educacionais em valores que coincidem com os apontados na negativação.
3. Recurso conhecido parcialmente e desprovido.